Tribunal: CARF
Processo: 11040.720122/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720122/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para desconsiderar o VTN arbitrado e restabelecer o VTN declarado pela
Recorrente. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11040.720109/2007-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720122/2007-41
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.083, de 04 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 4a Turma da
DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
pela qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício em questão, acrescido de multa de oficio (75%)
e juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado " Fazenda Caçapava II".
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR e
dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido ITR, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) Glosa das áreas de interesse ecológico e de servidão florestal;
b) A autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado arbitrando-o em valor
superior, correspondente ao VTN médio por hectare, apontado no SIPT para o exercício e o
município de localização do imóvel.
Cientificado da decisão de primeira instância o contribuinte interpôs recurso
voluntário, alegando em síntese:
- omissão de registro na distribuição da área do imóvel rural - coluna “apurado “,
de 1.069,30 hectares de área de interesse ecológico, que resulta em taxa menor no grau de
ocupação (69,60%);
- fixação- a maior do Valor da Terra Nua – VTN;
- que a decisão de piso ignora a Certidão do Ibama datada de 24 de abril de 2002,
que certifica a distribuição da área do imóvel rural;
- anexa à impugnação Laudo de Avaliação emitido pela PROJEPEX, que atribuiu
ao Imóvel o VTN de valor distinto do apontado pela fiscalização;
- que o laudo avaliação leva em conta as características da área, sua localização,
seus atributos e limitações de uso;
- que o VTN arbitrado resulta em valor unitário por hectare fora da realidade no
exercício e do contexto geográfico onde o imóvel em questão está localizado.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.083, de 04 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Valor da Terra Nua
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a
autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor
constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então
SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão
pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra
nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se
como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais,
a princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da
mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado,
o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de
Preços de Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação
do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT,
para ser utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve,
necessariamente, levar em conta a aptidão agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida
quanto aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos
trazidos na defesa, fato é que esse Colegiado tem se posicionado no
sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no SIPT, este
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso,
o que se verifica do extrato de fls. 14 é que o SIPT foi alimentado apenas
com o valor médio das propriedades.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

conta a aptidão agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo
contribuinte.
No presente processo, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente
no Valor do VTN médio para o Município, cuja utilização não atende às
exigências legais.
Como o critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os
requisitos previstos em lei para a realização do arbitramento, razão pela
qual deve ser desconsiderado o VTN arbitrado e restabelecido o VTN
declarado pela Recorrente.
Área de Preservação Permanente -
Quanto ao assunto assim decidiu o acórdão recorrido:
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO APRESENTAÇÃO
DE ADA.
Para que a área de preservação permanente seja considerada isenta é necessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
A base legal para a apresentação do ADA está disposta no art. 17-O, § 1°, da Lei
n° 6.938, de 1981, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165, de 2000:
"Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
titulo de Taxa de Vistoria. " (NR)
”§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. " (NR)
O §3° do artigo 9° da Instrução Normativa 256 de 11 de dezembro de 2002
dispõe sobre O prazo para apresentação do ADA:
§ 3 ° Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a
partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
Para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo
estipulado. Trata-se de orientação constante dos manuais de instruções de
preenchimento das DITR.
Apenas para melhor ilustrar O entendimento da Secretaria da Receita Federal em
relação ao assunto, veja-se, a título de exemplo, as Perguntas n° 66, 67 e 72 da
publicação “Perguntas e Respostas do ITR/2002”:
“REQU1S1TOS
ADA NÃO REQUERIDO
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

67. Caso o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não tenha sido requerido, quais as
conseqüências?
Caso não seja requerido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo
legal, poderá ocorrer uma das situações seguintes: o contribuinte poderá pagar a
diferença de imposto, com os acréscimos relativos à mora (multa e juros), desde
que o faça antes do início de qualquer procedimento fiscal tendente a verificar a
infração tributária (pagamento espontâneo); ou a Secretaria da Receita Federal
(SRF) apurará 0 ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis.
(Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 1 °, com redação dada pela Lei n° 10.165, art.
1 °, de 2000)
Importante frisar que a necessidade de ADA decorre de Lei (Leis 4.771/65 e
10.165/2000), não se podendo levantar quais questionamentos acerca das
legalidades de referidas exigências.
Verifica-se, assim, que os atos normativos, ao estabelecerem a necessidade de
reconhecimento pelo Poder Público, por meio de ADA e averbação, fixaram
condição para fins da não incidência tributária sobre as áreas de preservação
permanente e de utilização limitada, não podendo a autoridade lançadora
dispensar os requisitos previstos na legislação tributária.
O interessado trouxe aos autos uma Declaração do IBAMA (folha 29), assinada
pelo Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Orocil de Medeiros, em papel timbrado
do IBAMA onde diz que a Fazenda Caçapava II possui: Área total: 3.986,2ha;
Áreas Inaproveitáveis - Dunas Móveis de Areia: 1.069,30ha.
Embora tenha trazido esta declaração, que substitui o laudo, não consta nos
Autos, ADA providenciado tempestivamente para o exercício objeto do
lançamento. Por não haverem sido cumpridos os requisitos legais, não há como a
impugnante se beneficiar da isenção pleiteada.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165,
de 2000, foi alterada a redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de
1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é
legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista
no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de
Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes
geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da tributação
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

desta área ambiental não está condicionada à criação da área e sim à sua
preservação, como a própria denominação está a indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do
tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de
janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do
benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador. Nesse
passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias,
especificou o prazo de seis meses após a data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa
exigência ao admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo
que posterior ao exercício a que se refere o tributo. Copio a seguir
julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tratam
sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.
Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2002
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR
DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a
promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da
Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início
da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e conseqüente redução da base
de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início
da ação fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do
imposto em relação a essa área. No caso, como visto, não foi apresentada
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720122/2007-41

a referida declaração, o que desatende à legislação de regência, portanto
não há como acolher a Área de Preservação Permanente (APP).
Quanto ao laudo técnico e a declaração apresentados pelo recorrente,
estes não tem o condão de substituir documento previsto em lei como
necessário e imprescindível à fruição do benefício da isenção. Desta
forma, não acolho o pedido de exclusão da APP do cálculo do ITR.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento
parcial, para desconsiderar o VTN arbitrado e restabelecer o VTN
declarado pela Recorrente.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso, para desconsiderar o VTN arbitrado e restabelecer o VTN declarado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital